Tribunal: TJSP
Processo: 1003830-46.2023.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APLELAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DIVERGÊNCIA QUANTO AO TERMO INICIAL. RECURSOS INTEGRALMENTE DESPROVIDOS. I. Caso em Exame 1. Motorista de transporte escolar pleiteia adicional de insalubridade em grau médio (20%) devido ao exercício de suas funções em condições insalubres, conforme laudo pericial. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APLELAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DIVERGÊNCIA QUANTO AO TERMO INICIAL. RECURSOS INTEGRALMENTE DESPROVIDOS. I. Caso em Exame 1. Motorista de transporte escolar pleiteia adicional de insalubridade em grau médio (20%) devido ao exercício de suas funções em condições insalubres, conforme laudo pericial. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar o termo inicial para o pagamento do adicional de insalubridade, considerando a data de início das atividades insalubres. III. Razões de Decidir 3. O laudo pericial confirma que as atividades exercidas pelo autor são insalubres desde ingresso, em 02/07/2018, justificando o adicional desde essa data. 4. A jurisprudência do STJ estabelece que o pagamento do adicional deve iniciar na data do laudo pericial, mas o caso concreto permite distinção devido à prova técnica produzida. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O adicional de insalubridade é devido desde o início das atividades insalubres, respeitada a prescrição quinquenal. 2. A decisão do STJ não vincula casos fora do Juizado Especial Federal.